Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO. FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO. VINCULADO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. POUPEX. PACTO. TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. PROVA PERICIAL. ANATOCISMO. RECÁLCULO DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É certo que em contrato de trato sucessivo, como o mútuo imobiliário, a contagem do prazo prescricional começa da data de vencimento da última parcela (princípio da actio nata) e não da assinatura do pacto. Prescrição rejeitada.

2. Embora a Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o Art. 15-A à Lei n. 4.380/64, autorize a pactuação de capitalização de juros com periodicidade mensal nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, referida permissão legal não incide aos contratos de mútuo anteriores à sua vigência.

3. É certo que o C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1070297/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que “nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade”.

4. A denominada amortização negativa em pactos atrelados ao Sistema Financeiro da Habitação cuja correção da prestação fica vinculada ao reajuste salarial do mutuário enseja a incorporação do resíduo não adimplido ao saldo devedor, sobre o qual incidem juros no mês subsequente, o que resulta no cômputo de juros sobre juros, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Precedentes jurisprudenciais.

5. Apurado em laudo pericial produzido em Juízo a prática do anatocismo, confirma-se a determinação de recálculo do saldo devedor relativo a contrato de mútuo vinculado ao Sistema Financeira da Habitação com a exclusão da incidência de juros compostos.

6. Não incide o Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação em data anterior à entrada em vigor da Lei 8.078/90.

7. Revela-se necessária a liquidação da sentença para o recálculo do saldo devedor do contrato de mútuo para exclusão da incidência da capitalização dos juros, sendo que no caso de vir a ser apurada a devida quitação do saldo devedor, eventuais valores pagos a maior deverão ser restituídos na forma simples.

8. Honorários advocatícios fixados por equidade.

9. Recurso parcialmente provido.